Tribunal: STF
Processo: Rcl 75072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-18
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Task Force Tips, em 7.1.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS na Reclamação Trabalhista n. 0020699-41.2022.5.04.0022, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725:



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO. VERBAS RESCISÓRIAS. 



    (...) Analiso. 



    Para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pela parte, é necessário que restem concomitantemente preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber: não eventualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade (pagamento de salário). 



    Evidencio que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato realidade 



    No caso em exame, cabe à parte autora o ônus da prova em razão do reconhecimento do vínculo de emprego, por outro lado, uma vez admitida a prestação do serviço por parte do obreiro na condição de empresário, à reclamada incumbe o ônus probatório acerca de suas alegações, nos termos do art. 818, II da CLT, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor.  



    Nesse panorama, no que refere à comprovação do vínculo laboral, não há dúvidas acerca da existência de relação de emprego havida entre as partes à época diante dos fatos apresentados, bem como em razão do conjunto probatório constante dos autos, evidenciando-se a vasta documentação juntada pelo reclamante que acompanha a exordial, e ainda, o depoimento da testemunha Lawrence, vice-presidente de vendas da reclamada na ocasião, e responsável  pela contratação do reclamante para o cargo de gerente da empresa reclamada, em cujo referido depoimento, no que toca à contratação do obreiro, informa ao Juízo o fato de que, à época, o reclamante outorgou procuração em favor de terceiro no intuito de repassar a gestão da empresa LTECH, até então exercida por esse, a fim de evitar conflito de interesses tendo em vista a iminente contratação para o cargo em comento. 



    E ainda, do depoimento da referida testemunha, evidencia-se que o reclamante se reportava regularmente àquele tendo em vista sua autonomia reduzida em razão do fechamento de negócios de maior vulto. (...)



    Por oportuno, esclareço que o acordo carreado aos autos pela reclamada (ID 82bfd00), outrora firmado entre esta e a empresa L TECH Cons., Com., Imp. E Exp. LTDA. em nada altera a realidade dos fatos, tampouco tem o poder de quitação, ou ainda eventual abatimento, das parcelas trabalhistas oriundas do vínculo de emprego ora reconhecido entre as partes. 



    No que toca ao pedido de nulidade em razão do desligamento do reclamante da empresa, não há indícios nos autos que comprovem ato discriminatório cometido pela reclamada à época. Evidencia-se pelo exame do documento (Id ed5a0a8 – Documento 8.1.) datado de junho/2015, no qual o reclamante pretende comprovar a ciência inequívoca da reclamada acerca da depressão e ansiedade que alega sofrer, que, pela leitura do teor, ao contrário do alegado, o corpo do texto sugere empatia e apoio ao obreiro em razão da situação em que se encontrava à época. Destaco ainda, em que pese a reclamada tenha tomado ciência acerca dos problemas psicológicos que o requerente enfrentava em junho/2015, conforme alegado na exordial, o reclamante somente veio a ser desligado da empresa em setembro/2017, fato que, por si só, já enfraquece os argumentos que embasam o pedido acerca da nulidade que ora requer seja declarada. 



    Diante desse quadro, acolho as alegações da inicial, observado o período laboral de 11/08/2005 a 08/09/2017, cujo término se projeta para o dia 13/11/2017, em face do prazo do aviso-prévio indenizado (66 dias), reconhecendo-se como ruptura contratual a despedida sem justa causa. 



    Por conseguinte, observada a remuneração mensal no importe de US$ 8.333,00 condeno a reclamada ao pagamento do saldo de salário (8/30), aviso prévio indenizado (66 dias), 13º salários (2014), (2015), (2016), 13º salário proporcional (8/12), 13º salário indenizado (2/12), férias vencidas com 1/3 em dobro (2013/2014), (2014 /2015) e (2015/2016), férias vencidas com 1/3 de forma simples (2016/2017), férias proporcionais com 1/3 (1/12) e férias indenizadas com 1/3 (2/12). 



    Como o reclamante foi admitido no Brasil, a relação laboral é regida pelo ordenamento jurídico brasileiro (CLT), que prevê o pagamento de salário e demais verbas em moeda nacional, mesmo que a prestação de labor se dê no exterior, pelo que em liquidação de sentença os valores deverão ser convertidos em reais pelo câmbio do dia para o cálculo do valor devido. Procede” (fls. 10-12, e-doc. 5).



    3. Na presente reclamação, Task Force Tips noticia que a autoridade reclamada “declarou a existência de vínculo empregatício entre o Sr. Luis Coso e a Reclamante no período compreendido entre 11/08/2005 e 08/09/2017, e, por conseguinte, condenou a Reclamante ao pagamento das verbas consectárias, com base em suposta existência de ‘reportes’ e suposta ‘autonomia reduzida para fechar negócios de maior vulto’, elementos caraterísticos de subordinação estrutural” (fl. 2).



    Afirma que, “contudo, a decisão reclamada deixou de considerar que, no período acima mencionado, estava vigente o contrato comercial de distribuição firmado pela Reclamante com a empresa do Sr. Luis Coso (‘L TECH’), a qual já estava consolidada no mercado há anos e contava com diversos empregados e, inclusive, mais de um sócio” (fl. 2).



    Anota que, “em que pese a fundamentação apresentada pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho Luiz Antônio Colussi na decisão reclamada, foi desconsiderado o fato de que havia um contrato comercial válido e vigente, devidamente assinado pelo Sr. Luis Coso, enquanto representante legal da pessoa jurídica contratada, no caso, a L TECH, em descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.691 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725-RG)” (fl. 3).



    Argumenta que “a contratação realizada pela Reclamante foi efetivada em estrita conformidade com as normas aplicáveis, sendo, portanto, legal e válida. Os contratos celebrados são lícitos e possuem forma prescrita ou não defesa em lei, pois previstos nos 4 artigos 593 e seguintes, todos do Código Civil, não configurando fraude trabalhista, evidenciando o descumprimento, pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho Luiz Antônio Colussi, do quanto decidido por este E. STF no Tema 725-RG” (fls. 3-4).



    Sustenta que “tampouco há falar na narrativa fantasiosa de que o Sr. Luis Coso teria se afastado da sua empresa – a qual, por ser EPP, deve possuir faturamento mínimo de R$ 360.000,00 – para atuar como um mero empregado celetista. Isso porque não só foram juntados e-mails do período do suposto vínculo empregatício em que o Sr. Luis Coso está atuando em nome da L TECH, bem como fotos do Sr. Luis Coso junto aos empregados da L TECH em postagem nas redes sociais da empresa, como também foi o próprio Sr. Luis Coso que negociou o distrato entre as empresas em 2019, no valor de US$ 80.000,00” (fls. 5-6)



    Requer medida liminar, “para suspender os efeitos e/ou cassar a decisão reclamada” (fl. 11).



    No mérito, pede “seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade das decisões do STF, exaradas nos julgamentos da ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.691 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725-RG), declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo 0020699- 41.2022.5.04.0022” (fl. 11).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    6. Sobre o alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 



    A decisão reclamada consiste na sentença proferida em 17.12.2024, na Reclamação Trabalhista n. 0020699-41.2022.5.04.0022, pela Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em primeiro grau de jurisdição. Não foram esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Na espécie vertente, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede que se analise a presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Sobre os demais paradigmas de controle apontados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não é a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico e que devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    8. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos precedentes apontados como paradigmas de descumprimento.



     Na decisão reclamada, o juízo da Nona Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS afirmou: 



    “(...) Lawrence, testemunha indicada pelo reclamante, quando perguntado, assim respondeu: ‘que foi o responsável pela contratação do reclamante em 2004 ou 2005; que o contratou em razão da sua qualificação; que o autor permaneceu trabalhando na reclamada, com a saída do depoente, no ano de 2014; que ele foi contratado como representante de vendas internacional, era responsável pelos distribuidores, na região do México, Caribe e toda a América Latina; que a LTECH era um distribuidor; que o depoente veio ao Brasil para conhecê-la, assim como outros clientes; que na ocasião, após conhecer a qualificação do reclamante, o convidou para trabalhar diretamente para a reclamada, na função de gerente internacional; que nessa época o autor trabalhou sozinho em sua área de atuação e que o depoente o visitava com alguma regularidade, auferindo bons resultados; que corrobora o asseverado pelo autor que a partir de então, para evitar conflito de interesses o reclamante outorgou procuração para outra pessoa para a gestão da LTECH, que continuou sendo cliente da ré; que o reclamante participava de feiras, inclusive da maior feira, que era anual, em São Paulo, onde participava também o depoente; que o reclamante foi convidado para participar de um treinamento em Indiana, a fim de conhecer como os equipamentos eram industrializados; que o autor recebia valor fixo por mês; que não havia metas, embora houvesse sempre a perspectiva de aumento de vendas, o que era alcançado pelo autor que recebia um bônus no final do ano; que o depoente atuava como vice-presidente de vendas e para alguns negócios de maior vulto era consultado pelo autor; que na maioria das vezes o reclamante possuía autonomia para tratar com os clientes; que em 2005 o autor foi contratado como pessoa física e não como pessoa jurídica (LTECH); que os pagamentos eram feitos por transferência à conta pessoal do reclamante; que a própria transferência servia de comprovante de pagamento e não era emitido recibo ou nota fiscal; que ao final do mês o autor enviava um relatório de despesas, as quais eram reembolsadas; que reitera que o autor trabalhava sozinho e após cerca de 5 anos foi contratada a pessoa de nome Francisco Garcia para atuar no México, também paga pela reclamada e gerenciado pelo autor; que o autor possuía cartão de crédito corporativo; que disponibilizavam para parceiros crachá de identificação para ingresso em outras empresas, quer fossem pessoa física ou jurídica; que o autor possuía um outro crachá similar ao do depoente e também uma camiseta que o identificava.’ (...)



    Nesse panorama, no que refere à comprovação do vínculo laboral, não há dúvidas acerca da existência de relação de emprego havida entre as partes à época diante dos fatos apresentados, bem como em razão do conjunto probatório constante dos autos, evidenciando-se a vasta documentação juntada pelo reclamante que acompanha a exordial, e ainda, o depoimento da testemunha Lawrence, vice-presidente de vendas da reclamada na ocasião, e responsável  pela contratação do reclamante para o cargo de gerente da empresa reclamada, em cujo referido depoimento, no que toca à contratação do obreiro, informa ao Juízo o fato de que, à época, o reclamante outorgou procuração em favor de terceiro no intuito de repassar a gestão da empresa LTECH, até então exercida por esse, a fim de evitar conflito de interesses tendo em vista a iminente contratação para o cargo em comento. (...)



    Por oportuno, esclareço que o acordo carreado aos autos pela reclamada (ID 82bfd00), outrora firmado entre esta e a empresa L TECH Cons., Com., Imp. E Exp. LTDA. em nada altera a realidade dos fatos, tampouco tem o poder de quitação, ou ainda eventual abatimento, das parcelas trabalhistas oriundas do vínculo de emprego ora reconhecido entre as partes” (e-doc. 5).



    9. Na espécie, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada estabeleceu distinção entre o contrato celebrado pela reclamante com a pessoa jurídica L TECH Cons., Com., Imp. e Exp. Ltda. e aquele celebrado com o beneficiário, fundamentando sua decisão na “vasta documentação juntada pelo reclamante que acompanha a exordial, e ainda, [n]o depoimento da testemunha Lawrence, vice-presidente de vendas da reclamada na ocasião, e responsável  pela contratação do reclamante para o cargo de gerente da empresa reclamada” (fl. 10, e-doc. 5).



    Na decisão reclamada não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho por serem diferentes do vínculo de emprego celetista. Portanto, não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 67.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora